Tribunal: TJDFT
Processo: 0702320-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Direito empresarial e processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Falência da executada. Encerramento por ausência de ativos. Extinção das obrigações da sociedade. Impossibilidade de prosseguimento da execução individual. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sucessão processual. Não cabimento. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela exequente contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da decretação da falência da executada. Após a sentença terminativa, sobreveio decisão de encerramento da falência por inexistência de ativos, com baixa do CNPJ e na Junta Comercial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do encerramento da falência por inexistência de ativos, subsiste interesse processual para continuidade da execução individual.
III. Razões de decidir
3. Com o encerramento da falência por inexistência de ativos, opera-se, nos termos do art. 158, VI, da Lei n. 11.101/2005, a extinção das obrigações da sociedade empresária, desde que o encerramento decorra dos arts. 114-A ou 146 do diploma legal.
4. No caso, o processo falimentar da executada foi encerrado ante a ausência de ativos, sendo declaradas também extintas as obrigações da falida, sem que houvesse oposição de credores, os quais foram intimados por edital. Houve, ainda, a baixa da inscrição da sociedade no CNPJ, bem assim a extinção na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal, o que evidencia a cessação completa de suas atividades e a impossibilidade prática de sua responsabilização patrimonial.
5. Não subsiste execução individual em face de devedor cujas obrigações se extinguiram com o encerramento da falência, pois inexiste sujeito passivo dotado de responsabilidade patrimonial a ser executado.
6. Incabível eventual instauração de incidente de personalidade jurídica, uma vez que a situação se equipara à morte da pessoa natural, hipótese em que não há desconsideração possível.
7. Tratando-se de sociedade de responsabilidade limitada, como na espécie, e tendo a falência sido encerrada pela absoluta ausência de ativos, inexiste qualquer patrimônio a ser transferido, razão pela qual não há viabilidade para o redirecionamento do cumprimento do título executivo em face dos antigos sócios da devedora, por meio da sucessão processual.
IV. Dispositivo
8. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 28, 114-A, 146 e 158, VI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 2/4/2019.
TJDFT, APC 0731145-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 30/10/2024.